Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706046-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: LINO ALBERTO PIRES DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré. Decido MONOCRATICAMENTE na forma do art. 932, inciso III, IV e V do CPC/2015 c/c art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. O Provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017 que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância, alterado pelo Provimento 20 da Corregedoria de 16/10/2017, no seu artigo 60, dispõe: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Sobre o tema o entendimento fixado no STJ é no sentido de que havendo publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico, a contagem do prazo recursal prevalece para todos os efeitos sobre a intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006. Nesse sentido: (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). A sentença foi disponibilizada no DJE em 17/06/2022 (ID 38180898-38180899), considerada como publicada em 20/06/2022, iniciando a fluência do prazo recursal em 21/06/2022. Em que pese a informação no PJE de que o sistema registrou ciência em 27/06/2022 pela expedição eletrônica, prevalece como marco inicial para fins de interposição de recurso a data de 17/06/2022, ocasião em que a parte tomou ciência inequívoca do provimento pelo DJE, de acordo com as normas de regência, com termo final em 04/07/2022 para interposição do recurso inominado. O recurso foi interposto somente em 08/07/2022 (ID 38180903-38180906), de modo que é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, em face da manifesta inadmissibilidade pela intempestividade, não conheço do recurso. Condeno o recorrente ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995). (e) Brasília/DF, 28 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito